Tribunal: STF
Processo: Pet 10301
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário constitucional interposto por Thiago Cesar Hott em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 1955965/MG (eDOC 50). 



    O recorrente aduz, em síntese, que a anterior intempestividade reconhecida pelo STJ não poderia prejudicar o recorrente, já que teria decorrido de deficiência defensiva do patrono anterior. 



    Aduz ainda a extinção da punibilidade do recorrente, que foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção pelo delito previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal. 



    Com a interposição de recurso, abriu-se vista dos autos ao recorrido, o qual apresentou contrarrazões à irresignação recursal (eDOC 68). Também consta dos autos parecer apresentado pela Procuradoria-Geral da República (eDOC 67). 



    Os autos foram recebidos e autuados nesta Corte como petição, tendo sido distribuídos a esta Relatoria (eDOC 70). 



    É o breve relatório. 



    No caso em análise, observo a ausência de cabimento e adequação do recurso interposto, tendo em vista a falta de estrita aderência entre a irresignação recursal e a regra prevista pelo art. 102, II, “a”, da CF/88.



    Ao tratar de tais requisitos, Aury Lopes Jr. assenta que o cabimento pressupõe a inexistência de decisão imutável e irrevogável. Por sua vez, ao discorrer sobre a adequação, assevera que deve a parte interessada apresentar “o meio de impugnação adequado para atacar aquela decisão específica”, razão pela qual se pode concluir que a adequação é “a compatibilidade entre a decisão proferida e o recurso interposto para impugná-la” (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. Livro eletrônico. p. 21.293). 



    No caso em análise, o recorrente interpôs recurso ordinário constitucional contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo regimental em recurso especial, hipótese que não encontra previsão no art. 102, II, “a”, da CF/88.



    Veja-se o que consta do dispositivo:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão



    Aliás, essa flagrante inadequação foi ressaltada no parecer juntado aos autos pela Procuradoria-Geral da República (eDOC 67, p. 4):



    “Inicialmente, destaca-se que ‘o recurso ordinário só é admissível em face de acórdão proferido em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção, nos termos do art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição da República.’ (AgRg no RO no AREsp 590.473/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 05/02/2015). 



    Ademais, ‘Ausente situação de dúvida fundada e objetiva a respeito do apelo cabível, inviável, à luz do princípio da fungibilidade, receber como extraordinário o recurso ordinário manejado pelo ora agravante. Precedentes.’ (STF - RMS: 37822 DF 0011222-48.2010.4.01.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/05/2021).”



    Ressalte-se que se está diante de situação de erro grosseiro, razão pela qual não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista inclusive a ausência de dedução de qualquer fundamentação a nível constitucional que possibilite o conhecimento da irresignação interposta como recurso extraordinário. 



    Ademais, é importante pontuar que o acórdão recorrido assentou a intempestividade do primeiro recurso interposto, o qual foi apresentado quase um mês após a publicação da decisão recorrida (eDOC 52), razão pela qual se observa a existência de outro óbice processual ao conhecimento do presente recurso, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça e a consequente inadmissibilidade de novas irresignações não dotadas de efeito rescisório.



    Outrossim, observo ainda que o recorrente não apresentou as razões de mérito que sustentem a alegada extinção da punibilidade penal, de modo que também não restou demonstrada a observância ao princípio da dialeticidade recursal.



    A existência de todas essas falhas processuais deveria levar, a meu ver, ao não processamento do recurso interposto e à certificação do trânsito em julgado, com a respectiva baixa dos autos, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda que superados todos os óbices formais, concluo que não se vislumbra dos autos desacerto ou grave ilegalidade da decisão recorrida, já que o enquadramento dos fatos praticados pelo recorrente ao delito de apropriação indébita, tal como previsto pelo art. 168, §1º, III, decorreu do adequado cotejo entre as provas produzidas nos autos e o enquadramento típico da conduta, tendo sido devidamente justificada e fundamentada pelas instâncias inferiores. 



    Por todos esses motivos, entendo ser o caso de não conhecimento do recurso interposto.



    Dispositivo



    Ante o exposto, não conheço do recurso interposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente